Tribunal: TJPA
Processo: 0804154-03.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10024 - Interdição
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0804154-03.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

SUSCITADO: JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM EM FACE DO JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. MATÉRIA AFETA À ORDEM URBANÍSTICA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital em face do juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital para definição da competência para julgamento de ação de nunciação de obra nova proposta pelo Município de Belém, em ação na qual se questiona a construção irregular de um portão sem a devida licença prévia perante a Prefeitura Municipal.

2. Trata-se de matéria afeta à ordem urbanística, tendo em vista obra clandestina construída em desobediência aos direitos de vizinhança e os regulamentos administrativos, estabelecidas na legislação que rege a matéria, ou seja, no chamado Código de Posturas do Município e na Lei das Edificações.

3. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar competente o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência e declarar competente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de Julgamento presidida pelo Excelentíssima Desembargadora Marai Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 11 de agosto de 2020.

DES.
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0804154-03.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém em face do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém.

Trata-se, originariamente, de ação de conhecimento (proc. n°0033962-26.2007.8.14.0301) ajuizada pelo Município de Belém em face de Aníbal Maurício de Azevedo Fonseca e Ana Carla de Azevedo.

A ação tem por objeto a suspensão da obra e sua consequente regularização, por descumprimento do Código de Posturas do Município por particulares, uma vez que a Secretária Municipal de Urbanismo constatou irregularidades no imóvel localizado sito à Travessa Apinagés, 469, na qual foi aberto um portão em estrutura metálica nos fundos, que dá acesso à Alameda Rodrigues Apináges, sem a licença prévia perante a Prefeitura Municipal, conforme parecer técnico nº 23/2005.

Primeiramente, a ação foi distribuída ao Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, no qual a magistrada, em decisão interlocutória, se declarou incompetente para processar e julgar o feito, afirmando que com o advento da resolução nº 14/2017-TJPA, a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas de Fazenda Pública da Capital tiveram suas competências redefinidas, razão pela qual remeteu os autos a 3ª ou 4ª Vara de Fazenda.

Assim, os autos foram redistribuídos ao Juízo de Direito da 3° Vara da Fazenda Pública de Belém, na qual o MM. Juiz de Direto daquela Vara, em divergência ao entendimento do Juízo da 1° Vara da Fazenda Pública de Belém constatou que o presente feito se trata de matéria relacionada ao direito urbanístico, razão pela qual se deu por incompetente para julgar o referido processo que, por sua vez, suscitou o presente conflito negativo de competência perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria do feito.

Em manifestação como
custus legis
, o Ministério Público pronunciou-se pela declaração de competência do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, conforme (Id. 2049684).

É o suficiente relatório
.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 14 de julho de 2020.

DES.
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

VOTO

Cinge-se o presente conflito à definição da competência para julgamento de Ação de Conhecimento de Nunciação de Obra proposta pelo Município de Belém em face de Aníbal Maurício de Azevedo Fonseca e Ana Carla de Azevedo.

No presente caso, constata-se a existência de conflito negativo de competência, em razão de dois ou mais juízes se darem por incompetentes para o julgamento de uma mesma causa.

Nesse contexto, revela destacar a Resolução 14/2017-TJPA que dispõe sobre a redefinição das competências das 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública de Belém quanto à distribuição e competências das respectivas varas, assim dispondo:

Art. 3° - À 1ª e a 2ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I - A Licitações;

II - A Contratos Administrativos,

III - A Ordem Urbanística;

IV - A Intervenção do Estado no Domínio Econômico;

V - A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas fases;

VI - A Previdência dos Servidores Públicos Civis;

VII - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII - A Servidores/Empregados Temporários.

Art. 4° À 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I - A Intervenção do Estado na Propriedade;

II - A Domínio Público;

III - A Serviços Públicos;

IV - A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V - A Previdência dos Militares do Estado;

O juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, suscitou o conflito de competência aduzindo tratar-se de matéria afeta à Ordem Urbanística, de competência privativa da 1ª Vara da Fazenda da Capital, consoante determina o artigo 3º, inciso III da Resolução 014/2017.

O Juízo suscitado, por sua vez, entendeu que a matéria tratada não se enquadrava em nenhuma das hipóteses que autorizam a sua intervenção, portanto, não possuía competência para processar e julgar o feito.

Pois bem. Resta saber o que se entende por Ordem Urbanista em face da Resolução acima.

O Direito Urbanístico no Brasil, a partir da edição do Estatuto da Cidade, regulado pela Lei Federal Nº 10.257/2001, vem ganhando lugar de destaque no mundo jurídico e político em face dos operadores do direito e das construções, dado o crescimento das cidades. A partir daí, os municípios atualizaram seus códigos de obras, códigos de posturas e editaram as leis urbanísticas que dispõem sobre a ocupação, utilização, ordenamento e gerenciamentos, etc, dos solos urbanos.

Como bem observa o mestre constitucionalista José Afonso da Silva, (Direito Urbanístico Brasileiro. São Paulo, Ed: Malheiros, 2002, p.387) os marcos normativos que tratam do direito de construir possuem duas naturezas distintas: a de direito privado e a de direito público.

Os marcos normativos de direito privado estão postos pelas regras de direito civil – como o direito de vizinhança -, de competência da União Federal, conforme preceitua o art. 1.299 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.
299. O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos.

Enquanto os de direito público, consubstanciam os ordenamentos editados, dentre outras entidades federativas, pelas municipalidades, versando sobre questões urbanísticas, de circulação, de recuos, de investiduras, com fulcros em seu poder de polícia e potestade, como são o Código de Posturas do Município e na Lei das Edificações.

Assim, se a violação se dá apenas entrem vizinhos, entre particulares, sem afetar o interesse ou bem público, não há por que invocar o Direito Urbanístico, para efeito de competência da vara da Fazenda Pública.

Em análise acurada da exordial, verifica-se que a Ação de Nunciação de Obra Nova proposta pelo Município de Belém em face aos Requeridos, visou a demolição de obra referente ao imóvel localizado na Travessa Apinagés, 469, Batista Campos, qual seja, de um portão em estrutura metálica, com fundos para a Alameda Rodrigues Apinagés, bem público de natureza comum.

Destaque-se que, a obra, além de clandestina, pois realizada sem a devida licença prévia perante a Prefeitura Municipal, conforme parecer técnico nº 23/2005, feriu o artigo 77 da Lei 7.400/88, que regula as edificações no Município de Belém, bem como desobedeceu o Código de Postura do referido Município, ensejando a demolição, conforme dispõe a Lei 7400/88, Lei das Edificações do Município de Belém:

Art. 1º - Toda e qualquer construção, demolição, reforma e ampliação de edificações efetuadas por particulares ou entidades públicas em zona urbana e de expansão urbana, a qualquer título, é regulada pela presente lei, obedecidas as normas federais e estaduais relativas à matéria.

Parágrafo Único - Esta lei complementa as exigências de caráter urbanísticos estabelecidas por legislação específica municipal, que regula o uso e ocupação do solo e as características fixadas para a paisagem urbana.

(...)

SEÇÃO IV

Da Demolição

Art. 77 - A demolição total ou parcial da edificação ou dependência será imposta nos seguintes casos:

I - quando a obra for clandestina, entendendo-se por tal aquela que for executada sem Alvará de Licenciamento de Construção;

É curial observar, no caso dos autos, que a obra em questão, não se limitou ao exercício do direito de propriedade do autor da obra, mas sim alcançou o direito de terceiros e os direitos comuns dos munícipes e os da municipalidade, porque além de ferir a legislação acima invocada, violou também espaços comuns da comunidade, uma vez que o portão está localizado para uma alameda, bem público comum. Portanto, embora caiba ao proprietário o direito de construir em seu terreno as obras de sua conveniência, por outro lado, devem ser respeitadas os regulamentos administrativos, direitos da comunidade e os direitos de vizinhança, conforme preceitua o já invocado art. 1.299 do Código Civil.

Depreende-se, assim, que o Município de Belém ao ajuizar a Ação de Nunciação de Obra Nova, o fez com o objetivo não apenas de demolir obra construída em contravenção da lei, mas de restabelecer a ordem jurídica urbanística municipal violada, tendo em vista que competia ao autor da obra a observância desses regramentos e posturas municipais estabelecidas na legislação que rege a matéria, ou seja, no chamado Código de Posturas do Município e na Lei das Edificações.

Desse modo, verifico que se trata de matéria afeta à Ordem Urbanística, uma vez que o descumprimento dos regulamentos administrativos municipais, fere a legislação invocadas ao norte e, principalmente, porque fere aos direitos de vizinhança (terceiros) e direitos comuns da municipalidade, atraindo, assim a competência para os Juízos da 1ª e da 2ª vara, consoante o art. 3°, inciso III da resolução 14/2017-TJPA.

Assim, entendo que a matéria tratada nos autos se encontra especificada no rol taxativo do artigo 3º, inciso III da Resolução nº 14/2017, pois trata-se de matéria afeta à Ordem Urbanística, portanto, de competência do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém.

Ante o exposto,
conheço do conflito negativo de competência para dirimi-lo, declarando competente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, para processar e julgar o feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de agosto de 2020.

DES.
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 12/08/2020